Tribunal: TJBA
Processo: 8012628-52.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8012628-52.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS EMBARGADA/ APELADO: PATRICIA MOREIRA DE JESUS CORREIA e outros Advogado(s):MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade de instituição bancária na condição de agente executor de políticas habitacionais federais, à luz da legislação aplicável e das provas dos autos. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de cláusula contratual que, segundo sua alegação, afastaria a obrigação de fiscalização das obras financiadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na análise da responsabilidade do agente financeiro; (ii) definir se os embargos de declaração estão sendo utilizados com caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão embargado analisou expressamente, de forma fundamentada e completa, a responsabilidade do banco como agente executor das políticas públicas habitacionais, considerando a legislação pertinente e as provas dos autos. A cláusula contratual mencionada pelo embargante foi devidamente interpretada à luz da função social do contrato, da legislação especial (Lei 11.977/2009 e Decreto 7.499/2011) e da jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira nesse contexto. A oposição dos embargos revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nessa via recursal. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. É legítima a interpretação sistemática do contrato de financiamento habitacional à luz da função social do contrato e da legislação especial aplicável. A utilização protelatória dos embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos nos autos da Apelação Cível nº 8012628-52.2022.8.05.0080, em que figura como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargada PATRICIA MOREIRA DE JESUS CORREIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.